Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-44.2022.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000138-44.2022.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA DA SILVA - CPF: 007.667.581-50 (APELANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), JULIANA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 043.758.061-09 (APELADO), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL EM ASSENTAMENTO RURAL – FATO SUPERVENIENTE – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE POSSE PELO INCRA – DOCUMENTAÇÃO FORMAL – CONCESSÃO DE USO –
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

A superveniência de decisão administrativa do INCRA que regulariza a posse de ocupante de lote rural deve ser considerada na revisão de decisão judicial que se fundou na ausência de título formal.

O reconhecimento administrativo da posse e a concessão formal de uso pelo INCRA afastam a presunção de irregularidade da ocupação.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e dar provimento ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença singular e julgar procedente o pedido inaugural nos embargos de terceiro, a fim de se reconhecer a posse legítima da embargante sobre o lote objeto do litígio e determinar a cassação do mandado de reintegração de posse anteriormente expedido em favor da embargada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000138-44.2022.8.11.0018

EMBARGANTE:

FATIMA DA SILVA

EMBARGADO:

JULIANA LUIZA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FATIMA DA SILVA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ela, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro, condenando a parte autora/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, suspensa sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

A controvérsia originária decorre de disputa possessória sobre o Lote 211 do Assentamento P.A Vale do Arinos, localizado no Município de Juara/MT, com área de 71,7595 hectares, objeto de decisão administrativa do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

O litígio envolve a alegação de posse da embargante, baseada em uma suposta cadeia sucessória informal de transferências possessórias, contestada pela embargada, que detém título formal expedido pelo INCRA.

O acórdão embargado assentou a prevalência da documentação formal apresentada pela embargada, reconhecendo a regularidade do termo de concessão de uso emitido pelo INCRA e afastando a posse alegada pela embargante, por entender que a cadeia sucessória invocada carecia de registro formal junto ao órgão competente.

Nos embargos de declaração, Fátima da Silva aponta omissão e fato superveniente, argumentando que em 06/12/2024 o INCRA teria proferido decisão regularizando sua posse sobre o imóvel e emitindo o respectivo Contrato de Concessão de Uso (CCU) em seu favor.

Sustenta que tal fato impacta diretamente o deslinde da controvérsia, tornando necessária a reforma do acórdão para o fim de reconhecer sua posse sobre o bem e cassar o mandado de reintegração de posse expedido em favor da embargada.

Na oportunidade, apresenta o documento oficial expedido pelo INCRA, que confirma que a embargante teve sua situação cadastral regularizada e passou a ser reconhecida como beneficiária formal do imóvel, com a devida autorização para exploração e atualização cadastral no SIPRA.

A embargante pleiteia que os embargos sejam conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes, reformando-se a decisão colegiada anterior para julgar procedente os pedidos aviados nos embargos de terceiro e reconhecer sua posse legítima sobre o imóvel (Id. 258335653).

A embargada, embora intimada (Id. 258441653), não apresentou contrarrazões, conforme certificado no PJe.

Na peça Id. 265991295, a parte embargante requereu a concessão de tutela cautelar em caráter antecipatório, sendo o mesmo deferido por meio da decisão Id. 266084289, determinando-se
“o sobrestamento do mandado reintegratório expedido, ao menos até o julgamento definitivo dos embargos declaratórios”
(sic).

Manifestação da parte embargada no Id. 266728760, vindicando a realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, saliento que não há previsão legal no RITJMT para realização de sustentação oral na espécie recursal em análise (embargos de declaração), conforme Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13) e CPC (art. 937).

Além disso,
observa-se que não há justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não sendo o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum porque as razões do recurso são bastante claras e serão apreciadas de forma exauriente conforme será exposto adiante.

Neste sentido, aliás, o STJ assinala que
“a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada”
, sob pena de indeferimento (STJ, AgInt no REsp no. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/09/2021).

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada
. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3o, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça."
(N.U 1016554-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO VERIFICADA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a parte agravante não rebateu a Súmula 83/STJ (rescisão de contrato e compra e venda de imóvel); Súmula 83/STJ (termo inicial dos aluguéis); Súmula 5/STJ (termo inicial dos aluguéis); e Súmula 7/STJ (termo inicial dos aluguéis). 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no. 2.600.312/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024) (destaquei)

“1. "
No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em presunção. Precedentes
"
(STJ — 3 Turma — Aglnt no AREsp 989.214/SP — Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE — j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019) (destaquei)

Por fim, mas não menos importante, pertinente também consignar que o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça retro.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E AGRÁRIO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL EM ASSENTAMENTO RURAL – POSSE E ESBULHO – DOCUMENTAÇÃO FORMAL E CADEIA SUCESSÓRIA IRREGULAR – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO.

O título de concessão de uso emitido pelo INCRA, enquanto dotado de fé pública, prevalece sobre transferências possessórias não formalizadas junto ao órgão competente.

Não se reconhece posse legítima baseada em cadeia sucessória informal ou ausência de registros administrativos.”

A questão trazida nos Embargos de Declaração exige a análise da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante fundamenta seu pedido em fato superveniente, consistente na decisão administrativa do INCRA, datada de 06 de dezembro de 2024, que reconheceu formalmente sua posse e concedeu o Contrato de Concessão de Uso (CCU) sobre o Lote 211.

Conforme já consignado na decisão que concessão da tutela antecipatória retromencionado, tal elemento é de suma relevância, pois altera substancialmente o panorama jurídico que fundamentou o acórdão embargado.

Nos termos do art. 493 do CPC, deve o julgador levar em consideração fatos supervenientes que sejam aptos a influenciar a solução da controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao admitir que tais fatos possam ser suscitados inclusive em embargos de declaração, desde que tenham o condão de modificar o desfecho da demanda.

O acórdão embargado baseou-se na premissa de que a embargante não possuía título válido emitido pelo INCRA, prevalecendo, assim, a posse da embargada, que figurava como beneficiária formal do imóvel objeto do litígio.

Contudo, com a nova decisão administrativa regularizando a situação da embargante e concedendo-lhe o CCU – Contrato de Concessão de Uso há uma incompatibilidade jurídica com a decisão anteriormente proferida, uma vez que esta se baseou na ausência de regularização fundiária da embargante.

Segundo o documento apresentado no Id. 258335655, referente ao Processo Administrativo do INCRA no. 54247.000020/2009-63, o lote 211 era objeto de disputa entre Fátima da Silva e Juliana Luiza dos Santos, no entanto, Juliana possuía Contrato de Concessão de Uso (CCU) emitido pelo INCRA, mas a posse real vinha sendo exercida por Fátima da Silva há mais de 10 anos.

A nova realidade torna necessária a revisão do julgamento, pois a posse da embargante agora encontra respaldo legal e administrativo, nos termos da Lei no. 8.629/1993, do Decreto no. 9.311/2018 e da Instrução Normativa no. 99/2019 do INCRA.

Relatórios e pareceres indicaram que Juliana
nunca
residiu ou explorou o lote, enquanto Fátima consolidou sua ocupação e realizou melhorias no local.

O Comitê de Decisão Regional (CDR) do INCRA analisou a situação e reconheceu a posse legítima de Fátima da Silva, de forma que foi determinada a regularização fundiária, com a transferência do lote 211 para Fátima da Silva; emissão de novo CCU (Contrato de Concessão de Uso) em seu nome e atualização cadastral no Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária – SIPRA,
consolidando Fátima como beneficiária legítima
, ainda que de forma provisória.

Diante disso, a regularização administrativa da posse pelo INCRA afasta o fundamento central do acórdão embargado, que negou provimento ao recurso justamente sob o argumento da falta de formalização.

O documento confirma que, em
06/12/2024
, ou seja,
após o julgamento do recurso de apelação ocorrido na sessão de 27/11/2024
, o INCRA formalizou a posse de Fátima sobre o lote.

Essa decisão contraria frontalmente a reintegração de posse anteriormente concedida a Juliana Luiza dos Santos e pode servir de base para a revisão judicial da decisão anterior, tendo em vista que a decisão administrativa do INCRA constitui fato superveniente que altera substancialmente a base jurídica do caso.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– INTEMPESTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTE – PRELIMINARES REJEITADAS – TERCEIRO -
POSSE COMPROVADA – INCRA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante do não cumprimento do mandado de imissão de posse para que a embargante/apelada desocupasse o imóvel, objeto de discussão nestes autos, se mostram tempestivos os presentes embargos de terceiro opostos em 24/09/2014, que culminou com a suspensão da execução da ordem judicial oriunda do cumprimento de sentença. O pedido de manutenção definitiva na posse do imóvel, objeto de discussão nos presentes autos, em virtude de, em 29/12/2009, ter sido regularizada a parcela de terra, expedindo-se em favor da embargante o atual contrato de cessão de uso, é juridicamente possível, devendo, por conseguinte, ser rejeitada a preliminar. A autora é parte legítima para figurar no polo ativo da presente ação, uma vez que consta como beneficiária da parcela n. 099, com 20,3239ha (vinte hectares, trinta e dois ares e trinta e nove centiares), Projeto de Assentamento Monjolinho, situado no Município de Anastácio (MS), conforme certidão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Superintendência Regional de Mato Grosso do Sul, Unidade Avançada Jardim.
Deve ser mantida a sentença recorrida quando comprovado que a parte ré descumpriu as formalidades legais, tendo cedido os direitos de ocupação do imóvel em assentamento para terceiro, além de constar das informações prestadas pelo INCRA que aquela abandonou a área sem causa conhecida
. Ademais, a parte autora provou que reside na área, tendo o Gerente Substituto da Unidade Avançada Jardim, Órgão Zonal do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA certificado que a embargante "é beneficiária da parcela no 099, com 20,3239ha (vinte hectares, trinta e dois ares e trinta e nove centiares), Projeto de Assentamento Monjolinho, situado no Município de Anastácio-MS, Cadastrados no Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária – SIPRA, desde 27/10/2009. (...)."
(TJ-MS - Apelação Cível: 0800771-85.2014.8.12.0052 Anastácio, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 23/02/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022)

“ADMINISTRATIVO. REFORMA AGRÁRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. INCRA.
OCUPAÇÃO IRREGULAR DO LOTE HÁ MAIS DE DEZ ANOS. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO
. LEI 8.629/1993 ALTERADA PELA LEI 13.465/2017. CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 1. Os beneficiários da reforma agrária têm a obrigação de cultivar a sua parcela direta e pessoalmente, ou através de seu núcleo familiar, e de não ceder o seu uso a terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 21 da Lei no 8.629/93, sob pena de rescisão do contrato e o retorno do imóvel ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 2. No caso em apreço, verifica-se que a ocupação do lote no 805 do projeto de Assentamento Itamarati II, Grupo Dorcelina Folador, na cidade de Ponta Porã/MS, se deu de forma irregular, pois os autores receberam a área do parceleiro primitivo, que desistiu de cultivá-la. 3. É cediço que o INCRA é o legítimo proprietário da área parcelada e que os assentados estão obrigados a cumprir as normas que regem o programa nacional de reforma agrária, cabendo à autarquia a seleção das famílias a serem beneficiadas; no entanto, o Auto de Constatação juntado aos autos, datado de 2013, informa que os autores residem no lote desde outubro de 2009 e, desde então, o utilizam para fins de moradia e de subsistência. As fotografias apresentadas também comprovam que os autores exercem atividade que lhes permite renda vinculada ao labor rural. 4. Não se desconhece que o INCRA possui uma ordem cronológica de famílias para assentar, mas deferir o pedido de reintegração de posse formulado pela autarquia, em contestação, iria de encontro ao objetivo da reforma agrária e traria enormes prejuízos aos autores, que têm mantido a exploração do lote há mais de 10 anos, nos termos almejados pelo projeto de assentamento, cumprindo, assim, a função social exigida pela Constituição Federal. 5.
A irregularidade inicial da ocupação não pode se sobrepor ao fato de que os autores preenchem os requisitos para ser beneficiários do lote e que eles conferem à área a devida função social, mormente quando a Lei no 8.629/1993, alterada pela Lei 13.465/2017, passou a prever a possibilidade de regularização a posteriori de lotes ocupados em assentamentos
. Precedentes. 6. O fato de os autores não terem comparecido ao INCRA para dar início ao procedimento de regularização da posse do lote não impede que seja reconhecido, em juízo, o direito da parte de permanecer na ocupação da área, sendo também de interesse da autarquia a regularização das ocupações irregulares em suas terras. 7. Apelação e remessa necessária, tida por submetida, desprovidas.”
(TRF-3 - ApCiv: 00027099320124036005 MS, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2023, 1a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 02/05/2023)

Dessa forma,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença singular proferida nos embargos de terceiros manejados por Fátima da Silva, de forma a reconhecer sua posse legítima sobre o Lote 211 do Assentamento P.A Vale do Arinos, determinando, ainda, a cassação do mandado de reintegração de posse expedido em favor de Juliana Luiza dos Santos.

Por conseguinte, inverso o ônus sucumbencial, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficará suspensa pelo prazo legal, por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025